Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DATA INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO. PARTILHA DE ÁGIO. O início da união estável se dá quando conjunto fático-probatório demonstra que as partes passaram a constituir entidade familiar, configurada na convivência pública notória, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). Tratando-se de contrato de mútuo para a aquisição de imóvel, deve ser partilhada tanto a parte quitada do bem – ágil –, quanto o saldo remanescente da dívida.